Tribunal: TJES
Processo: 5010820-19.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010820-19.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros

RECORRIDO: SIMONE APARECIDA RANGEL FARES

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5010820-19.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TAM LINHAS AÉREAS S.A

RECORRIDA: SIMONE APARECIDA RANGEL FERES

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Verifica-se, ainda, que a recorrida apresentou contrarrazões tempestivamente (id. 7406997).

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
TAM LINHAS AÉREAS S.A
em face da sentença constante no id. 7406980, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, a fim de condenar, solidariamente, a recorrente TAM LINHAS AEREAS S/A e 123 VIAGENS E TURISMO LTDA ao pagamento de danos materiais a parte autora/recorrida no valor de R$ 5.640,98 (cinco mil seiscentos e quarenta reais e noventa e oito centavos). O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

A recorrente (TAM), irresignada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando: a) ilegitimidade passiva; b) ausência de responsabilidade da companhia aérea pelos danos alegados pela ora recorrida.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

A relação tratada nos autos é uma relação de consumo, portanto, sujeita-se as regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O referido diploma legal consagra que a responsabilidade dos fornecedores, pelos danos causados aos consumidores, é objetiva e solidária (art. 7º, parágrafo único, art. 14, caput, e art. 25, § 1º, do CDC), o que significa que qualquer um dos participantes da cadeia de fornecedores pode ser demandado, em conjunto ou separadamente, pelo consumidor que sofreu algum dano, independentemente da existência de culpa, não se aplicando as relações consumeristas a Teoria da Causalidade Adequada.

Assim, sendo a recorrente parte da cadeia de fornecedores, é parte legitima para figurar no polo passivo da presente demanda.

Nesse contexto, não prosperam, também, os argumentos da recorrente de culpa exclusiva da corré (123 Milhas), de modo que não vislumbro qualquer desacerto na sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)